Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007034-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.574.308/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – DECURSO DO TEMPO – POSSIBILIDADE – LEILÃO – REALIZAÇÃO PERANTE O JUÍZO DEPRECADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a avaliação dos imóveis rurais é datada de 2018, não se verifica falta de razoabilidade na decisão que determinou o cancelamento do leilão eminente em prol de nova atualização dos bens à luz da hodierna realidade mercadológica.

Consoante jurisprudência do STJ, as hipóteses de recusa de cumprimento de carta precatória, previstas no art. 267 do CPC, constituem rol taxativo, somente sendo permitido ao Juízo deprecado devolver a carta precatória quando não estiver revestida dos requisitos legais, o que não se verifica nos autos.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007034-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.

AGRAVADOS:

DARCY MACIEL COSTA E DEBORA PEREIRA

LUCAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Carta Precatória
n. 1002445-12.2016.8.11.004, determinou o cancelamento do leilão designado para 03/04/2023, concedendo o prazo de cinco dias para os executados efetuarem o pagamento do valor proposto a título de honorários periciais, sob pena de preclusão da avaliação judicial.

Em suas razões aduz, preliminarmente, nulidade da decisão, por ofensa ao art. 223 do CPC e à segurança jurídica, diante da inexistência de reconhecimento de justa causa apta a afastar a preclusão temporal anteriormente reconhecida.

Afirma que “
os Agravados, devedores contumazes, adotam reprovável conduta, em círculo vicioso, atrasando de todas as formas a realização do leilão e, depois, os Agravados valem-se do atraso por eles mesmo gerado para arguir a suposta defasagem do laudo de avaliação dos imóveis, em razão do decurso
”, estratégia esta já enfrentada e rechaçada por este Sodalício, de forma que “
cancelar o leilão dos imóveis em razão do transcurso de tempo desde a avaliação é premiar a má-fé dos Agravados, que fizeram de tudo para protelar o feito, exatamente com tal intuito, se tratando de venire contra factum proprium de tempo
”.

Assevera que “
além do fato do decurso de tempo entre a avaliação e alienação dos bens ser resultado dos atos protelatórios dos Agravados, a verdade é que a referida avaliação, realizada em 2018, não pode ser considerada defasada
”, não havendo qualquer comprovação ou indício de que o mercado imobiliário da região sofreu abrupta valorização no período, sendo que “
há 2 meses atrás, o d. Juízo a quo, ciente de que não há qualquer amparo à alegação de defasagem da avaliação pelo decurso e tempo, entendeu por bem que bastaria a correção monetária da avaliação para fins de possibilitar a realização de hasta pública dos imóveis
”.

Sustenta que a determinação de retorno dos autos ao Juízo deprecante após a conclusão da nova avaliação, para que o leilão seja realizado naquele âmbito, viola determinação expressa deste “
já que a Carta Precatória de origem foi aditada exatamente para determinar que leilão fosse realizado perante o d. Juízo deprecado
”.

Defende a necessidade de imposição da sanção prevista nos arts. 80 e 81 do CPC diante da patente má-fé dos Agravados em se valerem de sucessivos atos e recursos com claro caráter protelatório, visando retardar o leilão para, posteriormente, “
se valem do atraso por eles mesmos criado para sustentar a necessidade de nova avaliação dos imóveis
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para “
manter o leilão designado, ou, subsidiariamente, caso decorrido o lapso para realização do leilão na data inicialmente designada, determinou a designação de nova data para realização do certame, afastando-se a necessidade de nova avaliação, ou, alternativamente, que a avaliação ocorra pelo índice de correção monetária adotado por este E. Tribunal
”, com a condenação dos Agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Indeferida a antecipação da tutela recursal na decisão de Id.

163813170.

Informações prestadas no Id. 164612160.

Contrarrazões – Id. 166185675.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023